Tribunal: TJPA
Processo: 0004568-86.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004568-86.2017.8.14.0070

APELANTE: MARIA RAIMUNDA RAIOL DE BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. direito penal e processual penal. apelação criminal. art. 232 do estatuto da criança e do adolescente. prescrição da pretensão punitiva estatal. extinção da punibilidade. reconhecimento de ofício. recurso prejudicado.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Maria Raimunda Raiol de Barros contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), combinado com o art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 2 anos e 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a extinção da punibilidade da recorrente em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

iii. razões de decidir

3. Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição ocorre em 3 anos quando a pena aplicada for inferior a 1 ano de privação de liberdade.

4. A pena imposta foi de 6 meses de detenção para cada delito, sendo que, nos casos de concurso de crimes, o prazo prescricional deve ser calculado individualmente para cada infração, conforme o art. 119 do Código Penal.

5. O último marco interruptivo ocorreu com a publicação da sentença condenatória em 10/09/2021, tendo o prazo prescricional transcorrido integralmente em 10/09/2024.

6. Diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, impõe-se a extinção da punibilidade da recorrente, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso prejudicado. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser aferida com base na pena aplicada para cada delito, isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 119.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.03.2016; STJ, AgRg no REsp nº 1.753.267/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc., acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e declarar, de ofício, extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

D
esembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Maria Raimunda Raiol de Barros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que a condenou como incursa nas sanções do art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), combinado com o art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de
2 anos e 6 meses de detenção em regime aberto
, substituída por
pena restritiva de direitos
.

Narra a exordial acusatória que (ID 22681283):

“Consta que no mês de três primeiros meses de 2017, em horário incerto, na Escola I.N.S.A, Abaetetuba/PA, a denunciada Maria Raimunda Raiol de Barros submeteu as crianças Henrique de Macedo Souza, Alicia Vilhena da Silva, Maria Clara e Daniel Vitória, que estavam sob sua guarda, para fim de educação, a vexame e constrangimento.

Apurou-se que as crianças descritas frequentavam escola neste município e tinham a denunciada como professora principal. Ocorre que as crianças passaram a reclamar para os respectivos responsáveis e a apresentar comportamento inadequado.

Segundo as declarações da responsável legal, Henrique Macedo de Sousa, de quatro anos, era impedido de usar o banheiro durante o período de permanência no colégio, erra corrigido de forma física, com apertões nos braços e trancos, sendo que a criança chegou a urinar dentro do veículo da mãe ao sair da escola. Com relação à criança Alicia Vilhena da Silva, os abusos correcionais consistiram em castigos físicos como apertos, tapas na cabeça e palavras de baixo calão, por exemplo, "caralho".

Do mesmo modo, na fase policial, a genitora da criança Deise de Pascoa da Costa Rodrigues disse que os excesso de correção para com sua filha eram palavras de baixo calão (caralho), proibição de ir ao banheiro e apertos nos braços, dentro da sala de aula. A mãe da criança Daniele Vitória disse que a denunciava castigava a crianças com beliscões, palavras de baixo calão, ao chamar a criança de burra e proibição do uso do banheiro. Por fim, a genitora da criança Bento Silva Rodrigues disse que seu filho era proibido de ir ao banheiro, era pressionado, aos gritos, para se alimentar apressadamente, circunstâncias que causaram pavor da criança com relação à escola.

Ainda conforme o relato testemunhal, as crianças impedidas de usar o banheiro chegavam a urinar nas calças.”

Em
razões recursais
(ID 22681297), a defesa pugna pela absolvição da recorrente, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, por alega
insuficiência probatória.

Em
contrarrazões
(ID 22681301), o
Dominus Litis
manifesta-se pelo
conhecimento e total improvimento
do apelo, a fim de ser mantida
in totum
a sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, a
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO do Apelo manejado em favor de Maria Raimunda Raiol de Barros, e, de ofício, seja reconhecida por essa Corte de Justiça, a extinção da punibilidade pela prescrição.”
(textual) (ID 22889840).

O feito veio à minha relatoria, concluso, em 22/10/2024.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este colegiado diz respeito à apelação interposta por
Maria Raimunda Raiol de Barros
, em face da sentença que a condenou como incursa nas sanções do
art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), combinado com o art. 69 do Código Penal
, à pena definitiva de
2 anos e 6 meses de detenção em regime aberto
, substituída por
pena restritiva de direitos
.

Entretanto, antes de adentrar ao mérito da insurgência defensiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Nos termos do
art. 109, inciso VI, do Código Penal
, a prescrição ocorre em
3 anos
quando a pena aplicada for inferior a 1 ano de privação de liberdade. No caso dos autos, a recorrente foi condenada ao cumprimento da pena de
06 (seis) meses de detenção para cada delito
, resultando, pelo concurso material, na pena final de
2 anos e 6 meses de detenção
.

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

Importa, ademais, observar que
a prescrição deve ser computada com base na pena aplicada para cada delito, isoladamente, de acordo com o art. 119 do Código Penal, quando se tratar de concurso de crimes, como no presente caso.

Consta que a reprimenda imposta pelo Juízo monocrático correspondeu a
06 (seis) meses de detenção para cada delito,
pelo que, de acordo com a disposição do inciso VI, do art. 109, do CPB,
a prescrição é alcançada no transcurso de 03 (três) anos.

O último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em 10/09/2021, com a publicação da sentença condenatória (ID 22681298).

Observa-se, assim, que o
prazo prescricional foi alcançado em 10/09/2024,
incidindo, na hipótese vertente, a
modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade da apelante.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame do mérito das razões recursais expostas em favor da recorrente.

Ante o exposto, acolho o pedido formulado pela D. Procurador de Justiça em seu parecer, e
declaro, de ofício, extinta a punibilidade da ré Maria Raimunda Raiol de Barros,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, VI, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025